Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727741-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, ajuizada por ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA, em face de acórdão no 1871386, proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento de Recurso Inominado, interposto contra a sentença prolatada nos autos no 0701188-30.2024.8.07.0016. O reclamante pede a “reforma do acórdão 1871386, proferido pela E. 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, no RECURSO INOMINADO CÍVEL 0701188-30.2024.8.07.0016” e consequente “reforma da sentença, para que o ré-recorrido seja condenado à devolução do valor faltante ao dobro dos descontos espúrios lançados na conta bancária do autor-recorrente". (ID 61211454 - Pág. 17.) Em suas razões, afirma ter ajuizado ação de repetição de indébito visando a restituição de descontos realizados indevidamente em sua conta corrente em 3/11/2023, os quais somente foram estornados em 6/11/2023, motivo pelo qual deveriam ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Alega, no entanto, ter a sentença considerado que a restituição “deu-se de forma imediata em 6/11/2023 e que não houve má-fé por parte do réu-recorrido, razão pela qual afastou-se a dobra devolutiva prevista como sanção”. Afirma ter sido confirmada a sentença em sede de Recurso Inominado, porém estaria em desacordo com entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS; EAREsp 1.501.756-SC), o qual “rescindiu a aferência do elemento volitivo (má-fé) para a aplicação da sanção de dobra do paragmático art. 42, parágrafo único do CDC”. Defende que “O motivo da impugnação por meio de recurso inominado apoiou-se no fato de ter a MM Juíza ter entendido que o estorno deu-se em prazo “razoável” e que, como não houve “má-fé” do banco, a este não incorreria a sanção do art. 42, parágrafo único do CDC (devolução em dobro)”. Argumenta, ainda, ter a Turma Recursal analisado questão não submetida ao duplo grau de jurisdição e violação a prova diabólica, porquanto teria comprovado no processo a manipulação e adulteração dos extratos emitidos pela instituição financeira com inversão de datas, além de inexistir documento nos autos demonstrando saldo parcial ou negativo entre os dias 03/11/2023 e 06/11/2023. Assim, o colegiado não poderia ter considerado o extrato apresentado pelo banco, "posto que um documento produzido com datas fora da ordem cronológica natural depõe contra a sua própria autenticidade e validade, já que é inarredável a conclusão de que o extrato manipulado pelo réu-recorrido nem longe possui fé pública”. (ID 61211454 - Pág. 15.) É o relatório. Decido. A reclamação, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, tem por pressuposto: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Por sua vez, o art. 18, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação de acórdão de Turma Recursal, nos seguintes termos: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência sumulada do STJ; 2) entendimento firmado em julgamento de recurso especial repetitivo; 3) incidente de assunção de competência (IAC) ou 4) resolução de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). No caso dos autos, o reclamante sustenta que o acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF diverge de entendimento fixado em sede de recurso especial repetitivo pelo STJ, relativo à devolução dobrada de indébito definida pelo do art. 42, parágrafo único, do CDC, sedimentada nos seguintes termos: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756-SC.) Argumenta que a decisão reclamada, “apoiou-se no fato de ter a MM Juíza ter entendido que o estorno deu-se em prazo “razoável” e que, como não houve “má-fé” do banco, a este não incorreria a sanção do art. 42, parágrafo único do CDC (devolução em dobro)”. No caso em apreço, a despeito de alegar violação entendimento firmado em julgamento de recurso especial repetitivo, o acórdão objeto da reclamação se pronunciou especificamente quanto à matéria, tendo inclusive promovido a sua aplicação no feito de origem ao fundamentar que a cobrança indevida não consubstanciou em conduta contrária à boa-fé objetiva, a ensejar repetição em dobro, pois o desconto indevido (03/11/2023) fora estornado tão logo no primeiro dia útil seguinte (06/11/2023). “Diante de tal cenário, não há controvérsia em relação aos descontos indevidos realizados na conta do autor no dia 03/11/2023, no valor de R$ 1.621,31, estornados pelo Bano réu no dia 06/11/2023, como mostram os extratos juntados pelo autor. Ocorre que o dia 06/11/2023 é o primeiro dia útil depois do dia 03/11/2023, o que denota que o Banco réu reconheceu e reparou seu erro em tempo absolutamente razoável. Afasta-se, pois, qualquer má-fé do Banco réu em decorrência do ocorrida, razão pela qual fica afastada a possibilidade de devolução em dobro dos referidos valores, tendo em vista que a caracterização da má-fé por parte do fornecedor é requisito para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, não evidenciado no caso em exame”. Conforme se observa, ao contrário do alegado pelo reclamante, o julgado não destoa do precedente qualificado exigindo do consumidor eventual demonstração da natureza do elemento volitivo do fornecedor, mas identifica que a própria conduta do banco, consistente em reconhecer e reparar o erro em tempo absolutamente razoável, representa boa-fé suficiente capaz de afastar a aplicação da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CPC. Conforme se verifica, sem exigir comprovação da natureza do elemento volitivo, o entendimento fixado em sede de recurso especial repetitivo pelo STJ foi devidamente aplicado e fundamentado pelo acórdão objeto da reclamação. Descabida a alegação veiculada em sede de reclamação, no sentido de que o julgado teria analisado questão não submetida ao duplo grau de jurisdição, violação à prova diabólica, manipulação e adulteração dos extratos ou inexistência de documento que demonstre saldo parcial entre os dias 03/11/2023 e 06/11/2023. Isso porque, aferição do conjunto fático-probatório contido nos autos de origem com reapreciação das razões e fundamentos de mérito revela providência inviável na estreita via das reclamações que não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Enfim, além de não existir divergência do acórdão reclamado quanto ao precedente qualificado, o qual foi devidamente aplicado pelo julgado, o inconformismo da parte constitui, em verdade, na pretensão de reanálise do mérito com o revolvimento da matéria fática, não admitida nos estreitos limites da reclamação, evidenciando a inadequação da via eleita. A esse respeito, o STF consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011). Perceba que a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado.” Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator